Tribunal: TJSP
Processo: 2085317-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Decisão recorrida que deferiu a medida em sede liminar. Manutenção. Notificação que foi encaminhada para o endereço constante do contrato, tendo sido recebida. Irrelevância de não ter sido o devedor o responsável pelo recebimento. Precedentes desta C. Câmara. Depósito das parcelas vencidas. Impossibilidade. Necessidade de quitação do débito para

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Decisão recorrida que deferiu a medida em sede liminar. Manutenção. Notificação que foi encaminhada para o endereço constante do contrato, tendo sido recebida. Irrelevância de não ter sido o devedor o responsável pelo recebimento. Precedentes desta C. Câmara. Depósito das parcelas vencidas. Impossibilidade. Necessidade de quitação do débito para purgação da mora. Tema 722 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.